Tribunal: TJES
Processo: 0005916-76.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005916-76.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DE AMARAL GOMES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade, quando é possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da parte Recorrente em relação ao comando sentencial. Preliminar rejeitada.

2. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso.

3. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de três a quatro vezes) acima da média do mercado.

4. Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005916-76.2020.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARIA DA PENHA DE AMARAL GOMES.

DEF. PÚBLICO : PATRICK JOSE SOUTO.

RECORRIDO : DACASA FINANCEIRA S.A.

ADVOGADO : CAIO HIPOLITO PEREIRA.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DA PENHA DE AMARAL GOMES em face da r. sentença que, nos embargos à ação monitória ajuizada por DACASA FINANCEIRA S.A., rejeitou os embargos, e julgou procedente a pretensão monitória, convertendo o mandado monitório em executivo.

Em suas razões, a Recorrente aduz que (i) deve ser reconhecida a vulnerabilidade do consumidor; (ii) a taxa de juros do contrato destoa, em muito, da taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, revelando-se a abusividade; (iii) é ônus da Recorrida comprovar a excepcionalidade do caso para a cobrança da taxa de juros acima da média do mercado.

PRELIMINAR RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Recorrida suscita, em suas contrarrazões, a preliminar de ausência de impugnação específica dos termos da sentença, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação.

A alegação não merece prosperar.

Da análise das razões recursais, não verifico violação ao princípio da dialeticidade, notadamente porque é possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da parte Recorrente em relação ao comando sentencial, notadamente relacionado à necessidade de aplicação da taxa média de juros do mercado na época da celebração do contrato.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar e CONHEÇO do recurso de apelação.

É como voto.

MÉRITO

Na origem, trata-se de embargos à ação monitória, em que se discute a (i)legalidade dos juros cobrados no contrato bancário firmado entre as partes, consubstanciado pelo Termo de Adesão nº 319551568, apresentado à fl. 6 dos autos, por meio do qual foi liberado o crédito em favor da Apelante, no valor de R$5.347,80 (cinco mil, trezentos quarenta e sete reais, e oitenta centavos) a ser pago em 18 parcelas, com vencimento da primeira no dia 8.2.2014.

A controvérsia devolvida a esta Corte Estadual diz respeito à (i)legalidade da cobrança dos juros remuneratórios pactuados nos contratos de empréstimo pessoal não consignados (pessoa física) firmados pela Recorrente com a instituição financeira Recorrida.

Na r. sentença, o MM. Magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios, ao fundamento de que não ficou evidenciada qualquer abusividade, pois, apesar de as taxas de juros terem sido aplicadas em percentual acima do previsto para a média de mercado à época dos negócios jurídicos celebrados com a parte requerida, isso, por si só, não caracteriza abusividade, sobretudo diante do fato de que o custo da captação desses recursos devem ser pautados com base no perfil do tomador e no risco da atividade.

Quanto ao tema, o c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

No referido recurso repetitivo, os precedentes levados em consideração no julgamento afastaram a taxa pactuada em hipóteses em que
superior a uma vez e meia (150%), ao dobro (200%) ou ao triplo (300%) da taxa média
. Muito embora a proposta da eminente Relatora Min. Nancy Andrighi para a padronização do limite de juros tenha sido rejeitada, os patamares em apreço foram, de fato, destacados.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade
, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4.
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado,
em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) -
está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS
.

5. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

Na hipótese dos autos, o contrato de adesão nº 319551568 (fl. 6) foi firmado em
8.1.2014
, com taxa de juros mensal de
13
,
28
%
e anual de
346,52
%
.

Em comparação às taxas médias dos juros remuneratórios referentes à data em que firmado o referido contrato, obtidas junto ao Bacen
1
, observa-se que,
em
janeiro/2014
, a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado foi de
5,55
% a.m. e de
91,17
% a.a.

A partir dessa análise, não há dúvidas de que as taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal trazido a juízo
encontram-se muito acima da média praticada pelo mercado
.

Conforme exposto, não basta que a taxa de juros esteja acima da média para declaração de sua abusividade pelo Poder Judiciário, conforme o entendimento jurisprudencial já mencionado. O c. STJ determina que a abusividade deve ser analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Não obstante, no presente caso, as taxas pactuadas em cada caso encontram-se de
duas a
quatro
vezes
acima da média
praticada no mercado para operações semelhantes, considerando-se a capitalização mensal dos juros.

Julgando situações análogas, precedentes deste e. TJES no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MUTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. EXCESSO DE CRÉDITO.

1.
Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático e probatório dos autos.

2. No presente caso, é notória a vulnerabilidade e fragilidade do consumidor, que pactuou uma taxa de juros mensal de 22% e anual de 987,22%, sendo ele deficiente visual, idoso, e beneficiário da prestação continuada, beneficio assistencial creditado pelo INSS.

3. Viola o art. 39, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, quando a fornecedor prevalece-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento e condição social, para impingir-lhe um serviço de empréstimo manifestamente abusivo.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190121653, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. ÍNDICE. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DE SENTENÇA. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTO POR PEDRO JOCARLI MARTINS I.I. Não tendo o Recorrente efetuado o recolhimento do preparo recursal após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, o recurso de Apelação Adesiva não merece conhecimento, porquanto deserto. I.II. Recurso não conhecido. II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS II.I. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009). (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.027.066/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022) II.II.
No caso, resulta induvidosa a prática abusiva perpetrada pela Recorrente, porquanto estipulados juros remuneratórios no patamar de 20% a.m. e 791,61% a.a., os quais se revelam muito superiores à média de mercado, o que permite a revisão judicial, tal como estabelecido na Sentença recorrida, limitando-os à taxa de 114,85% (cento e quatorze vírgula oitenta e cinco por cento) ao ano.
II.III. A taxa de juros preconizada no artigo 406, do Código Civil é a Taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, haja vista que no cálculo da referida taxa já se encontra abarcada a atualização monetária II.IV. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, (I) não conhecer do recurso e Apelação Adesiva interposto por PEDRO JOCARLI MARTINS, porquanto deserto; e (II) conhecer e conferir parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, tão somente para estabelecer que a correção monetária deve observar o índice IPCA-E, desde do desembolso, incidindo juros moratórios a partir da citação pela Taxa Selic, vedada a partir de então, a sua cumulação com correção monetária.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190041112, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA . JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TEMPO DE USO (ANO DE FABRICAÇÃO) DO VEÍCULO FINANCIADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O fato de a pactuação representar as vontades das partes no ato de contratar não impede revisão contratual e a extirpação de eventuais ilegalidades, uma vez que é direito de qualquer contratante, especialmente em casos de contratos de adesão, postular em juízo revisão de cláusulas contratuais, mesmo quando for inaplicável o Código de Defesa de Consumidor. Isso porque o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, de modo que a qualquer cidadão é garantido o acesso ao Poder Judiciário em caso de lesão ou ameaça de lesão a direito.
2. - Hipótese em que foram contratados juros de 62,15% ao ano enquanto a média praticada no mercado para operações semelhantes era de 22,17%. Abusividade reconhecida. 3. - Reconhecida a abusividade deve a taxa de juros ser limitada à média do mercado.
4. - O tempo de uso (ano de fabricação) é relevante para definição do valor de mercado de veículo e, por certo, é considerado para concessão de financiamento ao adquirente. Mas não justifica taxa de juros significativamente superior à média praticada no mercado, até porque a média é extraída de todos os financiamentos de veículos disponibilizados pelas instituições financeiras. 5. - Havendo cobrança indevida a restituição do valor cobrado a maior é medida que se impõe em razão da vedação ao enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190068730, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022)

EMENTA: CIVIL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS A TAXA MÉDIA DE MERCADO LEGALIDADE COMISSÃO DE PERMÊNCIA AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE SUA INCIDÊNCIA NO CONTRATO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É possível a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado e o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.
2.
Admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.
No caso em tela, os juros compensatórios pactuados não estão distorcidos da realidade do mercado financeiro nacional, visto que pactuados em 33,91% ao ano, em maio de 2011, sendo que a taxa média praticada pelo mercado para o mesmo mês e ano, era de 28,33% ao ano, conforme consulta à tabela disponibilizada no site do Banco Central, para os juros pré-fixados em operações de crédito para aquisição de veículo pessoa física. Ou seja, neste caso, os juros remuneratórios foram pactuados em taxa próxima a média praticada e por isso, não é possível verificar que tenha havido cobrança de juros abusivos, devendo ser reformada a sentença neste ponto. 3. Analisando detidamente o contrato de fls. 131/132, não é possível verificar nenhuma cláusula que trate da comissão de permanência, de modo que, é de se concluir que inexiste a previsão de incidência da comissão de permanência no contrato celebrado entre as partes. 4. Ademais, não se verifica nenhum outro tipo de taxa incidente que possua a mesma natureza da comissão de permanência, razão pela qual o provimento condenatório da sentença, que inclusive, não aponta a cláusula em que se encontra a pactuação da comissão de permanência, deve ser reformado, julgando-se improcedente, também, o pleito autoral de declaração de abusividade da comissão de permanência cumulada com outros encargos. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. Ressalva a suspensão da exigibilidade da verba por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120135255, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

Dessa forma, verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato objeto da presente lide à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo BACEN.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso,

acolhendo os embargos à monitória, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato de adesão e estabelecer como taxa de juros remuneratórios a taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central.

Em razão do resultado, inverto os ônus sucumbenciais fixados em sentença, ressaltando, todavia, que a obrigação relativa à parte autora ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça em seu favor.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Informações obtidas de <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria